Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
1. O comprador pode postular a extinção do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, sempre que ficar caracterizado o inadimplemento contratual. Trata-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas.
2. Não sendo suscetível de violação, o direito potestativo estaria sujeito unicamente ao prazo decadencial, que, todavia, não tem previsão legal. Por conseguinte, o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Posto isso, não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução.
3. Somente com o reconhecimento do direito à resolução do contrato é que nasce uma nova relação jurídica, que respalda pretensões restituitórias e indenizatórias, razão pela qual, antes da resolução contratual, não se cogita da prescrição dessas pretensões, senão a partir do trânsito em julgado da decisão judicial acerca da resolução do contrato.
4. Apelação conhecida e não provida.